Tribunal: CARF
Processo: 13710.001474/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001474/2003-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.360 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
ROWAN COMÉRCIO DE ELETRO PEÇAS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
presente processo a cópia do Ato Declaratório Executivo que excluiu a interessada do Simples
Federal a partir de 01/11/2000, acompanhado da ciência do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de pedido, protocolado em 30/05/2003, de
reenquadramento no Simples Federal a partir de 01/01/1997 (fl. 01). Colo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001474/2003-65
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001474/2003-65

Vê-se, em extrato à fl. 20, que a empresa foi incluída no regime em 01/01/1997 e
excluída a partir de 01/11/2000.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 68 a 70 do presente processo (Acórdão no 12-37.468, de 27/05/2011 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 1997
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Faz-se mister manter a exclusão do Simples fundada na existência de débitos junto à
Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa.

No voto, a decisão ponderou que a interessada reconhecia a existência dos débitos
que haviam motivado a exclusão do Simples, mas entendia que o pagamento a afastaria.
Argumentou que, se assim fosse, a norma seria letra morta, vez que bastaria o pagamento, a
qualquer tempo, para que fosse retomado o status quo. Que o ADE havia-se aperfeiçoado ante a
inação da interessada, que deixou passarem os trinta dias de sua ciência sem promover a
regularização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 98), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/10/2013 (recurso às
fls. 79 e 80, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Anexa Certidão
Conjunta Negativa emitida em 03/10/2013.
É o Relatório.

Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001474/2003-65

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme tela à fl. 20, a empresa foi incluída no Simples Federal em 01/01/1997
e excluída em 01/11/2000. Em 30/05/2003 solicitou reenquadramento retroativo a 01/01/1997
(fl. 02), o que não faz sentido, já que esteve no regime até novembro de 2000. Entendeu-se que,
na verdade, pretendia o reenquadramento a partir dessa data.
O despacho à fl. 50, da delegacia de origem, tratou a manifestação à fl. 02 como
pedido de inclusão retroativa no Simples Federal. Foi desfavorável ao pleito porque verificou
que, conforme extratos às fls. 41 a 47, o contribuinte possuía duas inscrições na Dívida Ativa da
União, ambas efetuadas em 01/08/1997 e extintas por pagamento somente em 31/05/2008, não
havendo nesse intervalo nenhum pagamento ou parcelamento. Significa que, à época da exclusão
(ano de 2000) e do pedido de reenquadramento (ano de 2003), havia débitos em aberto, inscritos
junto à PGFN, que impediam que a interessada recolhesse seus tributos no regime simplificado.
A decisão recorrida tratou a manifestação à fl. 02 como reclamação contra a
exclusão. Alegou que a interessada perdeu o prazo de trinta dias da exclusão para regularização
das pendências, determinado no art. 15, § 5o, da Lei no 9.317/1996. Ocorre que esse dispositivo
legal foi incluído apenas em 2005, pela Lei no 11.196/2005. Antes disso, a exclusão efetuada
com base no art. 9o, inciso XV, da mesma lei, era definitiva, assegurado o contencioso.
Então, à época da exclusão (2000), eram os seguintes os artigos:
Art. 9o. Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;

No entanto, não consta no processo o ato administrativo de exclusão do Simples
Federal, com o enquadramento legal que o embasou. Não há qualquer indicação de sua ciência
ao contribuinte. Assim, realmente não sabemos se foi assegurado o contraditório e a ampla
defesa que garantem a eficácia do ato, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Também o art. 15, § 3o, da Lei no 9.317/1996, garantia o direito a o contraditório:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.360 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.001474/2003-65

§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 1998)

Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo a cópia do Ato Declaratório Executivo que excluiu a
interessada do Simples Federal a partir de 01/11/2000, acompanhado de eventual relatório de
débitos, bem como o comprovante da ciência do contribuinte do ato administrativo.
Ainda, para que informe se, à época, a empresa se insurgiu contra a exclusão.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital